Tribunal: TJSP
Processo: 2190677-84.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação ou modificação de medidas protetivas de urgência. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite abordamento meritório e exame aprofundado de provas. Ordem denegada.